Tribunal: TJES
Processo: 5001063-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa; Indulto
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N
º 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001063-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal,
interposto por
AUGUSTO C
É
SAR FERREIRA RIBEIRO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, privativa das Execuções Penais, pela qual indeferiu o pedido de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Em suas razões (id. 7178096), a defesa pugna pela concessão da benesse, em relação à condenação dos autos nº 0020024-68.2010.8.08.0012, ao argumento de que, não foi contabilizado, o período de prisão provisória (cumprida em processo diverso), compreendido entre 25/12/2014 e 29/08/2015, na análise do requisito objetivo, do referido instituto.

Sem razão.

Isso porque, consoante entendimento do STJ, para a concessão do benefício do indulto, é necessário que o apenado, tenha ao menos, iniciado o cumprimento da pena fixada, ainda que recorrível, no período compreendido pelo Decreto Presidencial.

No caso dos autos, o reeducando deu início ao cumprimento da pena, imposta na mencionada ação penal nº 0020024-68.2010.8.08.0012, somente em 06/03/2018, quando foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, ou seja, após a publicação do Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

Portanto, é imprescindível que o marco temporal, fixado para aferição dos requisitos do indulto, ocorra após iniciada a execução da pena, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, conforme bem enfatizou o Magistrado, o período de pena cumprido entre 25/12/2014 até 29/08/2015, foi utilizado para indultar a pena imposta em outra ação penal nº 0016752-60.2007.8.08.0048, sendo incabível que tal período, seja reaproveitado para declarar o indulto natalino da pena imposta em relação à primeira ação penal nº 0020024-68.2010.8.08.0012.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É o meu voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.